Tribunal: TJBA
Processo: 8017987-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017987-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ROSILENE SOUZA ALCANTARA

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS, CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO MOUTA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 35%. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo de Salvador que, em ação proposta por Rosilene Souza Alcântara, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre seus proventos ao percentual de 35%, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta excesso de cognição, ausência de comprovação de superendividamento, validade dos contratos firmados e risco de dano irreparável em razão da suspensão dos descontos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da limitação judicial dos descontos consignados em folha de pagamento, diante da alegação de superendividamento da parte consumidora e da necessidade de resguardar o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual estabelecida, por se tratar de típica relação de consumo.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, impondo às instituições financeiras a observância da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

5. A alegação de irreversibilidade do dano não procede, pois eventual reversão da decisão permitirá a cobrança judicial ou retomada dos descontos dentro da margem consignável.

6. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais admite a modulação de descontos em proventos de consumidores aposentados ou hipossuficientes, a fim de evitar a supressão do mínimo existencial.

7. A decisão agravada, ao limitar os descontos a 35% da remuneração da agravada, harmoniza-se com a legislação consumerista e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
[inserir número do processo]
, em que figuram como parte recorrente
BANCO DAYCOVAL S.A.
e parte recorrida
ROSILENE SOUZA ALCÂNTARA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto